Tribunal: TJMT
Processo: 0002758-48.2009.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002758-48.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. - CNPJ: 33.700.394/0418-49 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), J A DOS SANTOS COMERCIO - ME - CNPJ: 36.953.487/0001-74 (APELADO), LUZIA STELLA MUNIZ - CPF: 666.964.451-53 (ADVOGADO), JOZIAS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 205.080.691-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR NEGLIGÊNCIA E ABANDONO DE CAUSA – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

É incabível a extinção do processo sem resolução de mérito, por negligencia das partes e abandono da causa, com fulcro no art. 485, incisos II e III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção do processo sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.

Ademais, ao que se observa, a exequente se manteve diligente no processo, devendo, portanto, a execução prosseguir.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002758-48.2009.8.11.0003

APELANTE:

UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

APELADOS:

J A DOS SANTOS COMERCIO – ME E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, MMa Juíza Milene Aparecida P. Beltramine, lançada nos autos da Execução de Título Judicial no 0002758-48.2009.8.11.0003 (Código 420466)
,
ajuizada em face de
J A DOS SANTOS COMERCIO – ME
e
JOZIAS ANTÔNIO DOS SANTOS
, que julgou extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso II e III do CPC c/c Provimento 84/2014-CGJ. Custas pelo exequente, sem honorários.

O banco-apelante, em suas razões recursais aduz que não houve paralização do processo por mais de 1 (um) ano, nem mesmo abandono da causa, pois manifestou nos autos pouco mais de 30 dias antes da prolação da sentença, razão pela qual defende inaceitável a extinção do processo por suposto abandono.

Além disso, argumenta que não restou configurada a causa extintiva da execução, que estão previstas no art. 924 do CPC, haja vista que já existente título executivo formado, de modo que é impossível a extinção do processo com fulcro no art. 485, inciso II e III do CPC.

Assim sendo, pugna para que seja alunada a r. sentença com o regular processamento da execução (id. 106931050 - Pág. 1/9).

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certificado nos autos (id. 106931052 - Pág. 4).

O preparo foi recolhido (id. 106931049 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
ajuizou a ação monitória em desfavor
J A DOS SANTOS COMERCIO – ME
e
JOZIAS ANTONIO DOS SANTOS
, sendo que os recorridos apresentaram embargos monitórios que foram julgados improcedentes, de forma que se formou o título executivo judicial.

Consequentemente, encontrando-se o feito em fase de cumprimento de sentença, como na hipótese, não se mostra cabível a extinção do processo, "sem resolução de mérito", por abandono da causa, sendo certo que, nesses casos, é cabível a extinção quando configurada alguma das hipóteses previstas no art. 924 do CPC,
in verbis
:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente”.

Por outro lado, ocorrendo à inércia do credor na fase executiva, o caminho a ser adotado é o arquivamento provisório do feito, podendo isso ensejar, posteriormente, a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA - IMPOSSIBILIDADE
- SENTENÇA ANULADA.
Encontrando-se o feito em fase de cumprimento de sentença, não se mostra cabível a extinção do processo, "sem resolução de mérito", por abandono de causa, sendo certo que, nesses casos, ocorrendo a inércia do credor na fase executiva, o caminho a ser adotado é o arquivamento provisório do feito
”. (TJ-MG - AC: 10040960062715001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 16/04/2020, Data de Publicação: 24/04/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – IMPOSSIBILIDADE – INÉRCIA DO CREDOR QUE ENSEJA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO.
Considerando que as causas de extinção do cumprimento de sentença estão elencadas no artigo 924, CPC, a inércia do credor não tem o condão de gerar a extinção do processo por abandono
(CPC, artigo 485, III), mas o seu arquivamento”. (TJ-MS - AC: 08011094820158120012 MS 0801109-48.2015.8.12.0012, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 29/07/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2020)

Nota-se dos autos, que o feito permaneceu suspenso por meio de decisão datada de 11/02/2016 (id. 106931034 - Pág. 1), haja vista a ausência de localização de bens penhoráveis.

Em 31/06/2017, certificou o decurso do prazo da suspensão e ausência de manifestação da exequente (id. 106931035 - Pág. 4). Posteriormente, em
07/02/2019
o processo foi remetido ao arquivo provisório (id. 106931036 - Pág. 1).

E antes de decorrer o prazo de um ano no arquivo provisório, mais precisamente em 05/12/2019, a exequente requereu o bloqueio de valores por meio do BacenJud (id. 106931038 - Pág. 1).

Em razão desse requerimento, em 14/09/2020 foi determinada a intimação da exequente para recolher as custas para pesquisa BacenJud, Renajud, Infojud (id. 106931040 - Pág. 4), no entanto, a exequente discordou de referida determinação, consoante manifestação datada de 23/09/2020 (id. 106931041 - Pág. 1).

Ato contínuo, em 27/10/2020 sobreveio a decisão que julgou extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso II e III do CPC c/c Provimento 84/2014-CGJ.

Ocorre que, a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que possa ser extinto sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.

Entretanto,
in casu
, não houve inércia do credor, pois antes que decorresse o prazo de um ano no arquivo provisório requereu o bloqueio de valores por meio do BacenJud (id. 106931038 - Pág. 1), devendo, portanto, a execução prosseguir.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA –
EXEQUENTE DILIGENTE NO PROCESSO – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA
– INCIDÊNCIA DO ARTIGO 921, III, DO CPC – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO N. 84/2014-CGJ/MT - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. A aplicabilidade do ato normativo, embora não contraste com as regras processuais vigentes, está adstrita à observância dos requisitos exigidos no próprio provimento, bem como respeitados os limites da legislação processual civil. 2. Ademais, a norma federal estabelece expressamente que, "quando o executado não possuir bens penhoráveis", a Execução deve ser suspensa (art. 921, III, do CPC/2015). 3. Logo, como o Provimento é hierarquicamente inferior à lei federal, não tem força para alterá-la, pois um ato administrativo local jamais poderá se sobrepor a uma norma federal. 4.
Quando o exequente permanece vigilante e não se esgotaram as medidas hábeis à descoberta de bens penhoráveis, não se pode considerar paralisada a execução para o fim de respaldar a extinção proclamada
. (N.U 0003455-64.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que o feito tenha regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022